Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41755061) interposto por VALDIR DE CASTRO MIRANDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento proposta por LUZIA CORDEIRO DE MORAIS em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas pelo réu e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, por entender que a demanda da origem depende do julgamento definitivo da ação criminal no 0001641-47.2011.8.07.0008. Eis o teor do decisum agravado (ID 140561521 do processo referência): LUZIA CORDEIRO DE MORAES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de VALDIR DE CASTRO MIRANDA. Alega que adquiriu do requerido um terreno, por meio de cessão de direito, no Condomínio Minichácaras, pelo valor de R$ 140.000,00, no entanto, constou no instrumento de cessão de direito apenas o valor de R$ 70.000,00 a fim de evitar o pagamento de impostos. Aduz que também pagou encargos condominiais, mas somente tem prova do adimplemento da quantia de R$ 70.000,00. Aduz que o requerido foi condenado criminalmente por grilagem de terra, envolvendo justamente a quadra em que situado o imóvel alienada à autora, além de vitimar outras tantas pessoas. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o seu pleito. Ao final, requer: (i) gratuidade de justiça; (ii) a condenação do requerido a restitui-la o valor pago pelo imóvel, devidamente corrigido e com juros de mora R$ 328.284,21 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos); e (v) condenação do requerido nas verbas sucumbenciais. Junta documentos. Foi admitido o processamento dos autos nessa circunscrição em virtude de cláusula de eleição de foro, bem como foi determinada a emenda da inicial na forma da decisão de ID.127163797. A postulante apresentou emenda e documentos (ID. 127428004 e anexos). Pediu a declaração de nulidade do contrato e informou que o Poder Público retomou a área e o juiz sentenciante impediu qualquer edificação no local, principalmente na QD 11, por ser “área de proteção ambiental”, correndo processo de desconstituição do condomínio nos Autos Número: 0708113-46.2018.8.07.0018, perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Assenta que, mesmo o condomínio não sendo desconstituído, nenhuma construção será autorizada na QD 11. Deferiu-se gratuidade judiciária à autora. O requerido apresentou contestação e documentos no ID. 129169049 e anexos. Em preliminar arguiu: a incompetência do Juízo, ao argumento de que ambas as partes são domiciliadas fora de São Sebastião-DF e o imóvel se situa na RA Jardim Botânico; a inépcia da inicial, uma vez que o pedido estaria desvinculada da causa de pedir; ilegitimidade ativa, pois o imóvel se encontra cadastrado em nome de terceira pessoa, sugerindo a venda do lote; e; impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, assevera, em suma: prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 206, §3o, V, do CPC; que a autora adquiriu o imóvel de livre e espontânea vontade, inclusive com consulta à administração do condomínio, tomando conhecimento de que o lote fora transferido ao requerido a título de honorários advocatícios; que a postulante teve conhecimento de que estava adquirido imóvel localizado em condomínio em processo de regularização; não houve ainda definição legal sobre a regularidade ou não do parcelamento de terra; afirma que o imóvel vendido à autora se encontra cadastrado na SEFAZ-DF para fins de pagamento do IPTU desde 2007; que, em verdade, a autora está arrependida da aquisição do imóvel; que não vício de consentimento que autorize o desfazimento do negócio jurídico. Réplica no ID. 131724612. A autora peticionou no ID. 133918301, manifestando-se o requerido no ID. 133939150. A autora juntou documentos (ID. 1340060433, ID 134060440 e ID. 134186909). Manifestou-se o requerido no ID. 136250745. Passo ao saneamento. Analiso as preliminares. Competência. O instrumento contratual de ID. 126179488 traz, na cláusula sétima, eleição do foro de São Sebastião-DF para dirimir as questões referentes ao contrato. Dispõe o art. 63, caput e §1o, do Código de Processo Civil que as partes podem, por meio de instrumento escrito que trate de negócio determinado, modificar a competência territorial, elegendo foro para discutir as questões relacionadas a direitos e obrigações. In casu, debate-se a nulidade do negócio jurídico que teria encerrado venda de terra pública e, portanto, a non domino. Cuida-se de matéria afeita ao direito obrigacional e, portanto, de competência territorial, motivo pelo qual prevalece a cláusula eletiva de foro, sendo competente o foro deste Juízo. Legitimidade ativa. As condições da ação prendem-se à Teoria da Asserção e, portanto, devem ser apreciadas à luz dos argumentos lançados na petição inicial. Assevera a autora que o negócio jurídico de cessão dos direitos incidentes sobre o imóvel sito à Quadra 11, Conjunto 03, Lote 23, Condomínio Minichácaras, Jardim Botânico-DF foi entabulado entre as partes. Cumpre, pois à autora, como titular do direito material afetado pela eventual irregularidade do contrato, pleitear em Juízo o desfazimento do contrato e a composição dos eventuais prejuízos sofridos. Ademais, a demandante consta com cessionária na cessão de direitos de id. 126179488, objeto da lide, o que indica a sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da lide. Inépcia da inicial A autora alega que o requerido não era possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel à época da realização do negócio e, portanto, não poderia aliená-lo, sendo nulo o contrato. Pede a declaração de nulidade e restituição do valor pago. Nesse contexto, o pedido decorre logicamente da causa de pedir, não havendo se falar em inépcia da inicial. Gratuidade judiciária. O art. 99, §3o, do CPC estabelece que é presumida a veracidade da hipossuficiência declarada exclusivamente pela pessoa física, podendo o magistrado indeferir se houver elementos nos autos que infirmem a declaração, o que não é o caso dos autos. Lado outro, havendo impugnação ao pedido pela parte contrária, como na hipótese, a presunção gera para o impugnante o dever de comprovar a capacidade financeira do beneficiado, tal como vem decidindo o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Com o advento do novo Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Nesse sentido, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. A luz desse entendimento, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100 do CPC em vigor. No caso dos autos, é inexistente a comprovação de que o agravante possui condições de suportar os encargos processuais, razão pela qual o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1041239, 07074318220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o requerido apenas alega, mas não faz prova da capacidade financeira da autora, razão pela qual mantenho a gratuidade de justiça deferida. Rejeito as preliminares. Analiso a alegada prescrição da pretensão autoral. No caso, aduz a autora que o requerido não poderia ter alienado o imóvel, pois não lhe pertencia, já que terra pública, objeto de grilagem, e, além disso, jamais poderá ser construído no lote porque se trata de área ambiental. A venda a non domino, ou seja, venda realizada por pessoa que não proprietária ou possuidora dos direitos incidentes sobre o imóvel é nula e, portanto, não sujeita a prazo prescricional, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.748.504-PE), razão porque, a princípio, impede-se o reconhecimento da prescrição aventada. Da mesma forma, não há se falar em prescrição da pretensão de restituição do valor pago, seja porque este decorre de eventual declaração de nulidade do negócio jurídico, seja porque, segundo a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que o sujeito tem ciência da violação sofrida. Pelo que consta dos autos, a autora somente teve ciência de eventual violação a seu direito após a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu. Neste contexto, não conheço da prejudicial arguida. No mais, de rigor a suspensão do curso processual. Isso porque a análise do mérito da presente demanda depende do julgamento definitivo da ação criminal, autos n. 0001641-47.2011.8.07.0008. Não obstante a condenação do requerido em primeiro grau de jurisdição, na qual se reconheceu a ocorrência dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, uma vez que teria parcelado bem público, e ambiental, houve a interposição do recurso de apelação. Nesse contexto, somente após confirmado a decisão judicial será possível definir a existência da venda a non domino. Assim, com esteio no art. 313, V, “a”, e §4o, do Código de Processo Civil e suspendo o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que inexiste condenação criminal contra ele envolvendo a quadra onde situado o imóvel Quadra 11 discutido nos autos, mas sim referente ao imóvel localizado na Quadra 04/08, quando o agravante laborava profissionalmente dentro da sua prerrogativa como advogado na defesa de direitos afetos ao Condomínio Mini-Chácaras, sendo que o citado feito criminal está em grau de recurso no Tribunal. Relata que não há na causa de pedir e pedido da ação originária requerimento para decretação de nulidade da venda realizada entre as partes, mas sim a rescisão do ajuste a partir da decretação da sua anulabilidade, sujeitando-se, esta última, à prescrição. Aduz que a propriedade de glebas ocupadas no referido condomínio é objeto de ação demarcatória no 0058076-22.2008.8.07.0016, não tendo havido decisão de mérito a respeito da sua natureza jurídica – se particular ou pública –, diversamente do aventado na decisão combatida, que entendeu ser a propriedade exclusiva da TERRACAP. Advoga que “Ainda que a gleba ocupada pelo condomínio venha a se comprovar como pública, tal fato não retira os direitos esposados na presente ação, já que a situação relativa aos direitos aquisitivos de lote nos condomínios ditos irregulares vem sendo tratados pelo nosso Tribunal e Tribunais Superiores como juridicamente possíveis”. Assevera que a agravada teve plena ciência, desde a celebração do contrato de compra e venda do imóvel litigioso, que o lote se encontrava em parcelamento em processo de regularização, conforme Cláusula Sexta do documento, e que se tratava de imóvel proveniente de acervo patrimonial do condomínio que foi cedido ao agravante em pagamento de honorários de advocacia, sendo a data 15.02.2011 o marco temporal para o início do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação de danos e anulação do ajuste, com amparo no art. 205 do Código Civil. Desse modo, entende que a pretensão está prescrita, pois já transcorrido 11 (onze) anos da celebração do contrato, e, mesmo que o Juízo considere o pedido de anulação do contrato, da mesma forma se operará a prescrição, pois o prazo é de 4 (quatro) anos para tal hipótese. Pontua que a decisão agravada é extra petita pois a agravada em nenhuma manifestação nos autos requereu a declaração de nulidade, mas sim anulabilidade, estando seu direito inegavelmente prescrito, além de não ser devido condicionar o julgamento da presente ação ao julgamento do processo criminal citado, pois se tratam de situações distintas, não guardando consonância em seus pedidos e causa de pedir. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição do direito da agravada. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Extrai-se da emenda à inicial de ID 127428008 (processo referência) que a autora celebrou com o réu contato de cessão de direito, em 15.02.2011, tendo como objeto lote 23, Conjunto 03, Quadra 11, do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, com área de 600 m2 - Paranoá/DF, constando no ajuste que o referido imóvel foi anteriormente dado ao cedente a título de pagamento de honorários advocatícios (ID 126179488 do processo referência). A Cláusula Sexta do pacto prevê, ainda, que o cedente declarou junto à cessionária que o lote estava em processo de regularização perante os órgãos do Governo do Distrito Federal, de modo que a escritura definitiva de aquisição só seria outorgada quando da aprovação definitiva de tal processo por parte do condomínio. A requerente narra na inicial que o requerido foi condenado criminalmente por grilagem de terra pública referente à quadra do condomínio que alegou ser proprietário, haja vista que o Juízo Criminal teria constatado que o réu, de má-fé, fraudou um acordo judicial para conseguir uma sentença e criar parcelamento irregular de solo, causando danos ambientais e vitimando centenas de pessoas. Nesse contexto, a pretensão autoral se destina à anulação do contrato e devolução do valor pago, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizado. De acordo com a sentença proferida no processo criminal no 0001641-47.2011.8.07.0008, o ora demandado, juntamente com Fábio Henrique Binicheski, foram condenados por crime de parcelamento irregular do solo e crime ambiental, tendo a conduta delitiva derivado de acordo fraudulento homologado perante o Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá. Confira-se relevante excerto da r. sentença, que esclarece a dinâmica do fato denunciado: Conforme restou apurado, o segundo denunciado FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI, na condição de advogado e possuidor de sete lotes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, ajuizou, perante o Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá, ação de obrigação de fazer em desfavor do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, que à época foi representado pelo segundo denunciado VALDIR DE CASTRO MIRANDA. Durante o trâmite da referida ação, foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que o denunciado FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI, sabedor das inúmeras irregularidades, bem como das diversas demandas judiciais em curso, já que era advogado e possuidor de 7 (sete) lotes naquele condomínio, em conluio com o primeiro denunciado VALDIR DE CASTRO MIRANDA, também advogado e representante do condomínio naquele ato, entabularam acordo ilegal com a intenção de ludibriar o Poder Judiciário a fim de chancelar o negócio fraudulento, o que de fato aconteceu. E isso porque ao submeterem o acordo supracitado com cláusulas que previam a abertura de vias de acesso arruamentos internos, cercamento das quadras 08 e 09 e extensão da rede de energia elétrica, criaram um título executivo judicial, aparentemente legal, mas que se prestava a acobertar o parcelamento ilegal do solo e viabilizava a prática do dano ambiental. Com o acordo homologado, vale dizer, com o título executivo judicial em mãos, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, então síndico do “Condomínio”, ciente de todo o plano criminoso arquitetado pelo primeiro e segundo denunciados, contratou a quarta denunciada MATRIX Segurança Patrimonial LTDA ME para realizar as obras de abertura das vias e de derrubada da vegetação, o que resultou em um segundo contrato para a abertura da área de 20.538m2 (vinte mil, quinhentos e trinta e oito metros quadrados), o qual, por sua vez, foi orçado no montante de R$293.428,33 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), conforme documento de folhas 363/365. No dia 13 de novembro de 2.010, ao realizar fiscalização no local dos fatos, o Agente de Vigilâncias NELSON RAMOS flagrou o momento e que as obras de acesso e arruamento eram realizadas no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Ao perceberem a presença do agente, os operadores das máquinas que procediam a aberturas de ruas e derrubada da vegetação nativa, evadiram-se do local, contudo, ainda foi possível identificar o denunciado EVANILDO SILVA LIMA, como sendo um entre os diversos condutores das máquinas. Os fatos criminosos foram levados ao conhecimento do Juiz do Primeiro Juizado Especial de Competência Geral Cível do Paranoá que, ao perceber o ardil articulado por VALDIR DE CASTRO MIRANDA e FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI, determinou a suspensão do acordo e expedição de ofício aos órgãos competentes para que prestassem informações sobre a fiscalização realizada na época,[..]. O nobre Sentenciante do aludido processo criminal fez constar no decisum que o acordo judicial, que ensejou o recebimento pelo ora agravante, Valdir Miranda, do lote negociado com a agravada, foi anulado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá, bem como determinou-se a comunicação aos órgãos públicos para tomada de providências. Logo, diante do ardil investigado na esfera criminal, verifica-se que, com acerto, o nobre Magistrado Singular do presente processo cível suspendeu o curso da ação de ressarcimento sob o fundamento de que a análise do mérito da demanda depende do julgamento definitivo dos autos criminais, porquanto se discute o fato de que o lote negociado entre as partes da lidecível foi adquirido pelo réu de forma fraudulenta, sendo aventado, pelas provas acostadas pelas partes até o momento, a ocorrência de venda a non domino, ou seja, por quem não é proprietário ou possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel, sendo nulo de pleno direito. Ressalte-se que, ainda que previsto no contrato que se tratava de área em processo de regularização, a causa de pedir da autora se ampara em questões outras, a saber, a ciência da autora/cessionária por meio da prolação da sentença criminal condenatória em desfavor do réu/cedente de que não apenas a aquisição do lote negociado se deu de forma fraudulenta, como o mesmo foi condenado pelos crimes já mencionados. Vale dizer que é a firme orientação do colendo STJ, “na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito” (AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019). Além disso, caracterizada a venda a non domino (por quem não é proprietário) do bem litigioso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado, nos termos do arts. 166, inc. II, 182 e 475, todos do Código Civil, ensejando, em consequência, a rescisão do ajuste com o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado. Logo, ainda que a autora tenha feito pedido de anulação do contrato, e não propriamente de nulidade, para o ressarcimento do valor adimplido, evidente que não configura decisão extra petita o reconhecimento pelo Juízo de pretensão de nulidade de pleno direito diante dos fatos alçados na exordial de venda a non domino e, a partir disso, examinar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral, em salvaguarda aos princípios iura novit cura (“o juiz conhece o direito”) e da mihi factum, dabo tibi jus (“dá-me o fato e te darei o direito”). Mutatis mutandis, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO SIMULADO. DOAÇÃO. NEGÓCIO OCULTO. NULIDADES. VERIFICADAS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS DA FALECIDA. ÔNUS PROVA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença concedeu a gratuidade de justiça para as reconvintes, não havendo que se falar em falta de preparo. Preliminar em contrarrazões de deserção rejeitada. 2. A configuração de decadência já foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem em decisão saneadora, que comportaria agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II CPC. Entretanto, as apelantes quedaram-se inertes ocorrendo a preclusão. Recurso conhecido em parte. 3. O julgamento foi proferido nos termos requeridos pelo autor que objetivou a anulação do negócio jurídico em razão da configuração de simulação. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 4. Da leitura da petição inicial, verifica-se que em razão da simulação alegada a parte requer o desfazimento do negócio jurídico, constituindo formalismo excessivo exigir o pedido de nulidade. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa. 5.1. No caso em análise, tanto a cessão de direitos sobre bem imóvel, que constitui negócio simulado, como a doação, negócio dissimulado, são nulos. O primeiro em decorrência da própria simulação e o segundo pela falta do devido cumprimento da condição suspensiva imposta. 6. Em sede de reconvenção, as apelantes requereram ressarcimento pelas despesas adimplidas com a idosa falecida, contudo, não restou comprovado que a pensão recebida pela de cujus tornou-se insuficiente para o adimplemento das despesas básicas necessitando de ajuda adicional. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1263128, 07023971720178070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso.) E, quanto, ao prazo prescricional aplicável ao caso, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que a venda realizada por pessoa que não é proprietária do imóvel é nula e, portanto, não sujeita a prazo prescricional relativo à anulação de atos por vício de consentimento, eis que a evidente fraude torna o ato jurídico nulo e não anulável. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E ATO REGISTRAL. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCURADOR QUE, PARA FRAUDAR A LEI (ART. 1.133, II, DO CC/16), SUBSTABELECE PODERES PARA TERCEIRO, QUE, ENTÃO, VENDE O IMÓVEL AO SUBSTABELECENTE POR ALEGADO VALOR VIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NOS VÍCIOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPA DO NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA. SUBSTABELECIMENTO CELEBRADO PARA FRAUDAR A LEI. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL. 1. Polêmica em torno do prazo prescricional da pretensão de nulificação de escritura pública de compra e venda do imóvel do demandante celebrada em fraude à lei e do respectivo registro. 2. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9o, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte do proprietário, surpreendido com a venda do seu imóvel por terceiro ao seu procurador. 3. Sob a égide do CC de 1916, não podiam ser comprados pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estivessem encarregados (art. 1.133, II). O substabelecimento de poderes do procurador para terceiro de modo que se dessem foros de legitimidade para a compra e venda revela-se fraude à lei e, assim, evidencia-se nulo. Precedentes desta Corte desde os idos de 1990. 4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado. 5. Impossibilidade de se avançar sobre as demais questões. Ausência de prequestionamento e insindicabilidade das provas por esta Corte. Enunciados 282/STF e 7/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL. (REsp n. 1.773.884/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 10/11/2021 - grifo nosso.) Dito isso, de um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, a subsidiar o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, eis que, em princípio, não se operou a prescrição decenal da pretensão autoral de ressarcimento decorrente de nulidade do negócio jurídico em discussão, contado a partir da ciência da prolação da sentença condenatória em desfavor do réu. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador